Tribunal: TJSP
Processo: 0028841-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Furto – Execução da pena – Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Furto – Execução da pena – Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Recomendação no 62/2020 do CNJ – Não violação – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0028841-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em
que é impetrante/paciente WELLIGTON NASCIMENTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028841-10.2020.8.26.0000 - Voto no 23.546
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0028841-10.2020 São Vicente
Impetrante/Paciente: Wellington Nascimento de Carvalho
Voto 23.546
HABEAS CORPUS Roubo Furto Execução da pena Pleito
de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19

Impossibilidade
Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional Medidas preventivas contra a propagação da infecção
pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de
Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público

Recomendação no 62/2020 do CNJ
Não violação
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor próprio por WELLINGTON NASCIMENTO DE
CARVALHO, reeducando, matrícula SAP n° 716368, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente.
Em resumo, pretende o estabelecimento da
prisão domiciliar. Argumenta no sentido de que há a possibilidade de
alto contágio em face da pandemia do vírus COVID-19, especialmente
em razão de ter sido portador de tuberculose no ano de 2014, além da
superlotação e insalubridade dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 09/10) e prestadas as
informações (fls. 14), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo prejuízo da ordem (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028841-10.2020.8.26.0000 - Voto no 23.546
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a documentação que acompanha a
impetração, constata-se que o paciente cumpre a pena total de 12
(doze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática
de diversos delitos (total de 07 execuções criminais) dentre eles, os
crimes de roubo, furto e lesão corporal, com previsão de término da
pena para 05 de agosto de 2006 (fl. 14).
Conforme consta das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, o paciente encontra-se em
regime semiaberto (fl. 14).
Ainda que o paciente seja portador de
tuberculose, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
adota providências à contenção da pandemia no Sistema de Justiça
Penal e Socioeducativo prisional, a tornar desnecessária, ao menos
nesse momento, a imediata transferência do paciente.
Destaca-se
que
as
unidades
prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da
frequência de limpeza dos espaços de circulação e permanência das
pessoas em privação de liberdade, bem como higienização das
estruturas de transporte e contenção.
Além disso, em ofício emanado do Secretário
da Administração Penitenciária, datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se
que o atendimento aos custodiados continua fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028841-10.2020.8.26.0000 - Voto no 23.546
4
frente às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao
menos, um profissional de saúde pertencente aos
quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito)
municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012, as
quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades
(podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na
rede pública local”.
Nesse contexto, as circunstâncias do caso
concreto e a ausência de comprovação da deficiência na prestação de
atendimento médico autorizam a manutenção da segregação do
paciente no regime prisional em que se encontra, sem que ocorra
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
Ressalta-se, por fim, apresentar o paciente um
total de 07 execuções criminais, o que denota uma personalidade
voltada à criminalidade, de maneira que eventual concessão do
benefício domiciliar poderia por em risco a sociedade, bem como o
cumprimento da lei penal.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator